Tribunal: STF
Processo: HC 181550
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ARMA DE FOGO. Precedida a prisão preventiva de flagrante, considerados os crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.